Tribunal: TJMT
Processo: 1005295-92.2023.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005295-92.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LC CERAVOLO FILHO - CNPJ: 28.271.034/0001-30 (APELANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), GABRIEL ALVES COIMBRA DE RESENDE - CPF: 478.981.528-59 (ADVOGADO), EDUARDO ONO TERASHIMA - CPF: 311.485.448-60 (ADVOGADO), TATIANA TIBERIO LUZ - CPF: 285.740.098-57 (ADVOGADO), ADREANE FUHR - CPF: 411.257.381-20 (APELADO), LUANA SANTOS LOPES - CPF: 042.137.871-92 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LC CERAVOLO FILHO - CNPJ: 28.271.034/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO DE RITO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO METODOLÓGICA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MÉRITO NA VIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MONSANTO DO BRASIL LTDA. contra sentença que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova nº 1005295-92.2023.8.11.0040, ajuizada por ADREANE FUHR, homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos técnicos, extinguindo o feito. A Apelante sustenta nulidade da sentença por suposta alteração indevida de rito e impugna as conclusões do laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por mudança de rito da tutela cautelar antecedente para a produção antecipada de provas sem apreciação de requerimentos da parte; (ii) estabelecer se o laudo pericial poderia ser homologado, apesar das impugnações metodológicas formuladas pela Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC, tem por finalidade evitar o perecimento da prova ou permitir melhor avaliação de viabilidade de futura ação judicial, não cabendo exame do mérito da pretensão principal no seu bojo.

A modificação do rito para produção antecipada de provas, determinada pelo Juízo singular, não ocasiona nulidade, pois não trouxe prejuízo processual à Apelante, que exerceu plenamente o contraditório, inclusive com participação de assistente técnico.

A fungibilidade entre tutela cautelar e produção antecipada de provas é admitida pelo STJ, desde que presentes os pressupostos legais, conforme entendimento do REsp 1.738.656/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi.

O laudo pericial e os esclarecimentos complementares atenderam aos requisitos do art. 473 do CPC, sendo a análise de eventual vício metodológico e apuração de responsabilidade matéria própria da ação principal, e não da medida preparatória.

A atuação do perito foi acompanhada por assistente técnico da Apelante, que não apontou vício na condução da perícia, mas apenas divergências de interpretação, que devem ser dirimidas em demanda cognitiva.

A homologação do laudo não vincula o juízo futuro quanto à sua valoração, nem impede novo debate probatório. O contraditório pleno se reserva à ação principal, conforme orientação firmada no AgInt no AREsp 1948594/MG, STJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A conversão do rito para produção antecipada de provas, quando presentes os requisitos legais, não acarreta nulidade se não há prejuízo processual e se a parte exerce regularmente o contraditório.

A ação de produção antecipada de provas não comporta discussão de mérito ou valoração do conteúdo da prova, limitando-se à verificação de sua necessidade e regularidade formal.
Impugnações metodológicas ao laudo pericial devem ser deduzidas e analisadas na ação principal, não sendo cabível rejeitar a homologação do laudo na via cautelar preparatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MONSANTO DO BRASIL LTDA., contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso (Dr. Glauber Lingiardi Strachicini), que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova nº 1005295-92.2023.8.11.0040, movida pela autora\apelada, considerou o conjunto da prova suficiente e necessário para homologar o laudo pericial apresentado, juntamente com as respectivas complementações técnicas.

A Apelante alega o cabimento do recurso em razão da "confusão de ritos" perpetrada pelo Juízo.

Em sua petição inicial e manifestação (id. 120716520), a Autora\Apelada adotou expressamente o rito de tutela cautelar antecedente, pretendendo a realização de prova para fundamentar um futuro pleito de indenização, requerendo o prazo de 30 dias para aditamento da inicial após o laudo, conforme art. 308 do CPC.

O Juízo singular, contudo, converteu o rito
ex officio
para produção antecipada de provas, homologou o laudo e extinguiu a ação, o que configura nulidade por ser
extra petita
e
error in procedendo
.

Sustenta que o rito sempre foi o de tutela cautelar antecedente, que permite ampla recorribilidade.

Mesmo que a ação fosse de produção antecipada de provas, argumenta que a vedação do art. 382, §4º do CPC deveria ser afastada.

Alega que tal dispositivo trata as partes de forma desigual, permitindo ao autor recorrer do indeferimento da prova, mas não concedendo o mesmo direito ao réu para questionar o deferimento ou a homologação.

Isso violaria os princípios da isonomia (art. 5º, caput e LIV da CF, e art. 7º do CPC ) e do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF ), pois a prova produzida judicialmente vincula as partes.

Sustenta que, em ação de antecipação de provas, o juízo deve verificar a validade formal da prova, e se houver razões para nulidade do laudo pericial que não foram acolhidas, a parte prejudicada tem direito de recorrer.

Informa que requereu a alteração do rito para tutela cautelar antecedente, quanto nos Embargos de Declaração (id. 119332528), que jamais foram apreciados pelo Juízo, violando o art. 1.022, II do CPC.

A omissão persistiu mesmo após ter interposto novos Embargos de Declaração (id. 160371687) contra a sentença, nos quais pedia expressamente a apreciação dos anteriores Embargos e a adoção do rito de tutela cautelar antecedente. A rejeição genérica desses últimos Embargos (id. 174604305), sob o argumento de que a demanda era de produção antecipada de provas sem caráter contencioso, violou o art. 489, §1º, IV do CPC, por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão.

Entende que a sentença e a decisão dos Embargos são nulas, devendo os autos retornarem à primeira instância para novo julgamento das questões suscitadas.

Alega que, mesmo se a ação fosse de produção antecipada de provas (o que nega), o laudo pericial não poderia ter sido homologado.

Afirma que a discussão sobre irregularidades ou falhas metodológicas do laudo deve ocorrer na própria ação de produção antecipada de provas, pois são vícios formais que dizem respeito à sua regularidade, e não à valoração da prova.

Aponta diversas falhas metodológicas no laudo pericial (id. 126692464) e esclarecimentos (id. 136649114), tais como:

- a perita baseou suas conclusões em informações fornecidas exclusivamente pela Apelada, seus familiares e funcionários, todos interessados no resultado da lide, sem verificação independente. A perita reconheceu que não acompanhou o cultivo completo da lavoura, portanto, não poderia afirmar as datas de plantio, manejo e adubação;

- a perita utilizou equipamentos da própria Apelada para apurar a produtividade. Questiona se tais equipamentos estavam regulados e submetidos à manutenção, o que afeta a quantidade de grãos colhidos e pode ser causa da suposta perda de produtividade. A perita não verificou o ajuste dos maquinários, mesmo reconhecendo que este é um requisito do manejo;

- a colheita foi realizada pelos próprios funcionários da Apelada, e a pesagem e classificação dos grãos ocorreram no armazém particular dos requerentes. Argumenta que a colheita deveria ter sido feita por profissional imparcial e que a perita deveria ter acompanhado a produtividade integral dos talhões, e não apenas amostras selecionadas convenientemente;

- a perita adotou como referência uma média de produtividade baseada nos dois talhões com maior produtividade apurada (142,84 sacas/hectare), em vez da média regional fornecida pelo IMEA (116,57 sacas/hectare). Alega que a média regional é um índice oficial e idôneo. A perita justificou que a produção do imóvel foi maior devido ao nível tecnológico, fertilidade e controle de pragas, mas questiona como ela poderia afirmar isso sem apurar as condições de manejo;

- a perita coletou apenas três amostras em três pontos distintos de cada talhão. Argumenta que essa quantidade é insuficiente para concluir as condições do solo do talhão como um todo, devido à sua enorme extensão;

- a perita apurou somente uma carreta de grãos por talhão para concluir a produtividade de cada talhão como um todo, o que é insuficiente;

- destaca a importância do potássio para o desenvolvimento da lavoura de milho e sua influência na produtividade. O laudo pericial apurou que a quantidade de potássio (K) variou significativamente em cada talhão periciado;

- argumenta que essa variação não poderia ser descartada como uma das causas dos supostos prejuízos, pois pode ser um fator de perda de produtividade. Ao descartar esse fator, o laudo pericial não adotou metodologia adequada, violando o art. 473, II e III do CPC, o que levaria à sua não homologação.

Diante do exposto, a requer:

I-)
a anulação da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, por violação dos arts. 1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1º, IV, do CPC, determinando a devolução dos autos à primeira instância para novo exame das questões aduzidas nos Embargos de Declaração de id. 160371687;

II-)
a anulação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento nos termos do art. 308 do CPC. Alternativamente, caso o Tribunal entenda que a causa está madura, que anule a sentença e intime a Apelada a aditar a petição inicial no prazo de 30 dias, conforme art. 308 do CPC;

III-)
caso não seja acolhida a nulidade, que a sentença seja reformada para não homologar o laudo pericial e seus esclarecimentos, devido à ausência de metodologia técnico-científica adequada, violando o art. 473, II e III do CPC.

Contrarrazões no id. 273064966.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente processo teve início como uma ação de produção antecipada de prova pericial, ajuizada por ADREANE FUHR em face de LC CERAVOLO FILHO e MONSANTO DO BRASIL LTDA.

A ação foi recebida sob o rito de produção antecipada da prova, nos termos do art. 381 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), conforme decisão de id. 118122620, sobre a qual incidiu a preclusão. Houve a determinação para que a classe judicial fosse alterada no sistema PJe para "Produção Antecipada de Provas".

A autora alegou que as sementes de milho tipo AS1820 PRO3, adquiridas dos requeridos para a safra, causaram prejuízos financeiros devido à quebra do colmo da planta (
green snap
) no local do plantio, fenômeno que não ocorreu em outras áreas da fazenda onde foram utilizadas sementes diferentes.

A urgência para a produção da prova pericial foi justificada pela proximidade da data da colheita do milho, agendada para 20/05/2023, fundamentando-se no art. 381 do CPC.

O laudo pericial foi acostado aos autos sob id. 273064909, e os esclarecimentos complementares em id. 136649112, sendo oportunizada a manifestação das partes.

Feita essas digressões, passo a apreciar o recurso da recorrente.

Inicialmente, esclareço que a medida de produção antecipada de provas visa, primordialmente, salvaguardar a integridade de uma prova específica diante da possibilidade de seu desaparecimento.

Desse modo, a antecipação da produção probatória justifica-se pelo risco de perecimento de uma prova crucial para subsidiar uma futura demanda.

Em suma, a tutela jurisdicional requer a coexistência de necessidade e utilidade.

Evidencia-se, portanto, o interesse da Autora\Apelada quando a tutela jurisdicional se fez necessária.

Ademais, é crucial salientar que a alteração do rito processual em questão, não acarretou qualquer prejuízo à Apelante. Pelo contrário, observou-se que a parte exerceu de forma plena e irrestrita seu direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, pilares do devido processo legal.

Todos os meios de prova foram devidamente oportunizados e analisados, e a Apelante teve a chance de apresentar suas razões, impugnar as alegações adversas e manifestar-se sobre todos os atos processuais relevantes, garantindo assim a paridade de armas e a justiça da decisão proferida.

Além disso, na ação cautelar de produção antecipada de prova, a discussão deve se limitar à necessidade e utilidade da medida, conforme preceitua o art. 381 do Código de Processo Civil.

Isso significa que o objetivo primordial da cautelar não é a resolução do conflito de interesses em si, mas sim a garantia de que as provas necessárias para uma futura ação principal sejam produzidas antes que se percam ou se tornem inviáveis.

É, portanto, como se verá mais adiante, incabível o enfrentamento de questões de mérito. Qualquer tentativa de discutir o direito material ou a responsabilidade das partes neste tipo de procedimento desviaria o foco da finalidade da ação cautelar, que é meramente probatória.

As questões de mérito, que envolvem a análise aprofundada dos fatos e do direito aplicável para a resolução da lide, serão dirimidas na apreciação da ação principal, caso e quando esta for proposta.

A cautelar de produção antecipada de prova atua como um instrumento preparatório, assegurando que, no momento oportuno, a parte interessada tenha em mãos os elementos probatórios indispensáveis para embasar sua pretensão e buscar a tutela jurisdicional plena.

No que pertine a
impossibilidade
da aplicação de fungibilidade entre as cautelares, o STJ, quando do julgamento do EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020, preceitua que:

“(...) em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência,
é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos
(...)”

Conforme já delineado alhures, a necessidade e urgência na produção da prova se fez imperiosa, dada a natureza do litígio e a iminência de prejuízos irreparáveis às partes envolvidas.

A constatação de que a matéria fática não poderia ser devidamente esclarecida por outros meios probatórios disponíveis nos autos, ou por documentos preexistentes, reforçou a convicção de que a prova em questão era o único caminho para se alcançar a verdade real dos fatos e, consequentemente, uma decisão justa e equânime.

Voltando a insurgência da Recorrente.

A Apelante impugna o laudo pericial, alegando diversas falhas metodológicas, como a ausência de fontes imparciais e idôneas.

Sobre a alegação de que o laudo se baseou exclusivamente em informações da Apelada, seus familiares e funcionários , o Juízo singular corretamente já havia observado que não houve questionamento da idoneidade ou capacidade técnica da empresa nomeada, nem arguido impedimento ou suspeição do profissional.

A Apelante também questiona o uso do maquinário da própria Apelada para atestar a produtividade.

Como restou delineado nos autos, é materialmente inviável exigir equipamentos de terceiros em toda perícia agrícola, especialmente em grandes propriedades como a da parte autora\apelada, que utilizam maquinários especializados e tecnologicamente avançados, calibrados para suas culturas.

A perícia técnica reside na metodologia e qualificação do profissional, não nos instrumentos utilizados, e o maquinário de precisão da Apelada oferece ferramentas e/ou meios que geram dados auditáveis e replicáveis.

A função do perito é interpretar criticamente os dados, independentemente da origem do equipamento e, exigir terceirização de recursos esvaziaria a finalidade probatória e ignoraria o princípio da razoabilidade, ainda mais considerando a urgência e irrepetibilidade da prova.

Outra objeção da Apelante é quanto à metodologia para apuração das condições do solo, quebramento de colmo e prejuízos, alegando que foram colhidas amostras ínfimas dos talhões.

Novamente, corretamente o Juízo
a quo
asseverou que qualquer contestação em relação à metodologia ou ao conteúdo do laudo pericial deverá ser apresentada na eventual ação principal.

Neste cenário processual mais amplo, as partes terão total oportunidade para exercer o contraditório, apresentando suas argumentações, e para a produção de novas provas que possam corroborar suas teses ou infirmar as conclusões periciais.

Isso garante um ambiente de pleno debate e análise aprofundada dos elementos técnicos apresentados.

Além disso, o assistente técnico da Apelante, engenheiro-agrônomo Mateus de Aguiar Torrezan, esteve presente em todas as fases da perícia e não obstou qualquer procedimento quanto à metodologia, mas somente quanto as suas conclusões.

O processo possui extenso lastro probatório, com mapas georreferenciados, fotos, estudos, laudos e documentos técnicos que atestam o dano na lavoura da Apelada, e a Apelante mantém-se irresignada e redundante em suas alegações.

Em suma, como mencionado no início, a cautelar de antecipação de provas, não se deve debater questões de mérito. Qualquer questionamento sobre o conteúdo ou resultado da prova pericial deve ser feito na ação principal de conhecimento.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO . POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual.

2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova.

3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas.

(STJ - AgInt no AREsp: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025